Tribunal: TJPA
Processo: 0800599-49.2023.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800599-49.2023.8.14.0125

APELANTE: RENATO BELFORTE DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS AFASTADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de São Geraldo do Araguaia/PA, que reconheceu a prática de homicídio qualificado por motivo fútil e meio cruel, condenando o réu à pena de 16 anos e 2 meses de reclusão em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar absolvição ou novo julgamento, nos termos do art. 593, III, "d", do CPP; (ii) saber se há erro na dosimetria da pena, especialmente quanto à fundamentação da pena-base e à aplicação da agravante decorrente da qualificadora não utilizada na tipificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão do Conselho de Sentença encontra amparo em robusto conjunto probatório, incluindo confissão parcial do réu e testemunhos consistentes, não sendo manifestamente contrária à prova dos autos.

4. A tese de legítima defesa foi devidamente rejeitada pelos jurados e não encontra respaldo nos elementos de prova, não se configurando nenhuma excludente de ilicitude.

5. A qualificadora do motivo fútil foi corretamente utilizada para qualificar o tipo penal, enquanto a qualificadora do meio cruel foi legitimamente valorada como agravante na segunda fase da dosimetria.

6. A pena-base foi fixada em 13 anos de reclusão com base em fundamentos parcialmente inválidos. Reconhecida a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável, a pena-base foi reduzida para 12 anos e 6 meses.

7. Na segunda fase, reconhecida a confissão espontânea e aplicada a agravante do meio cruel, com compensação parcial entre os vetores, resultando na fixação da pena definitiva em 14 anos de reclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida para redimensionar a pena imposta ao réu para 14 (quatorze) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

Tese de julgamento
: “1. A decisão do Tribunal do Júri não deve ser anulada quando amparada em conjunto probatório coerente, ainda que contrarie a tese defensiva. 2. É válida a utilização de uma das qualificadoras para qualificar o tipo penal e a outra como agravante na dosimetria, desde que ambas estejam comprovadas. 3. A pena-base deve ser fixada com respaldo em fundamentos concretos, sendo incabível a exasperação com base em elementos genéricos ou desprovidos de suporte probatório. 4. A confissão qualificada admite o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CP, mesmo quando parcial ou quando não determinante para a condenação.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, III, “d”, 121, §2º, incisos II e III; CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 838.054/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 28/08/2023; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.266.471/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 30/03/2023.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso

e lhe dar parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

36ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias do mês de outubro e finalizada aos três dias do mês de novembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 23 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RENATO BELFORTE DA SILVA,
irresignado com sentença prolatada pelo Conselho de Sentença da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia/PA, que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 121, §2º, incisos II e III, do Código Penal Brasileiro, com conseguinte cominação da reprimenda de 16 (dezesseis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 2472799) que, por volta das 12h do dia 08 de maio de 2023, na Fazenda Sombra da Mata, zona rural do Município de São Geraldo do Araguaia, o apelante em epígrafe, agindo com manifesto
animus necandi
, de forma livre e consciente, motivado por desinteligência anterior, utilizou-se de um pedaço de madeira para desferir diversos golpes em face da vítima Roberto Paz Landin de Sousa, com quem trabalhava e na companhia de quem havia ingerido bebida alcoólica momentos antes do crime, causando-lhe assim, a morte. Em seguida, o réu se evadiu do local do crime em direção à cidade de Marabá, onde foi localizado na Rodoviária no km 06.

Em
razões recursais
(ID 27655247), sustenta a defesa, em síntese, as seguintes teses: (i) ocorrência de
error in judicando
, por ausência de provas seguras da autoria, requerendo a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; (ii) nulidade da fundamentação adotada para justificar a elevação da pena-base, face à inidoneidade dos vetores judiciais considerados desfavoráveis na primeira fase da dosimetria; e, (iii) existência de erro material na aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na terceira fase da dosimetria da pena, a qual, segundo a defesa, teria sido incorretamente calculada como se correspondente a 1/4 (um quarto), o que resultou na fixação de pena superior à legalmente devida.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 28854956), o representante do
Parquet
de 1º Grau pugna pelo conhecimento e desprovimento do esmero defensivo, a fim de que seja mantida a decisão impugnada soberana em todos os seus termos. Alternativamente, caso reconhecido o erro material na dosimetria, seja efetuada a correção aritmética, sem prejuízo da condenação imposta.

Nesta Instância Superior, a Douta
Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja,
opina pelo
CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO
do recurso interposto, para fins de redimensionamento da pena-base e correção do erro material arguido.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta da SESSÃO VIRTUAL.

VOTO

1. Da aventada sentença contrária às provas dos autos:

A defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de
error in judicando
, sob o argumento de inexistirem provas seguras da autoria delitiva, pleiteando, por conseguinte, a absolvição do apelante com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Sem razão ao esmero defensivo.

Ab initio
, há de se sobrelevar, que, nos procedimentos submetidos ao Júri Popular, como na hipótese em voga, a decisão deste é soberana, de forma que ao Tribunal revisor cabe, sob a alegação de decisão manifestamente contrária a prova dos autos, promover apenas a anulação da decisão e determinar a realização de um novo julgamento, se não houver prova nos autos a amparar a conclusão dos jurados.

Analisando-se todo o contexto fático/probatório extraído dos autos, conclui-se que não merece acolhida o inconformismo do apelante, pois distancia-se sobremaneira do que foi carreado aos autos, constituindo-se como irreparável a soberana decisão do Conselho de Sentença, por estar a mesma baseada nas provas testemunhais e materiais constantes dos autos.

A
materialidade

do crime
é inconcussa e resta comprovada por meio da
Certidão de Óbito
(ID 24727989 - Pág. 5); da
Declaração de Óbito
(ID 24727989 - Pág. 6), que atesta como causa da morte: hemorragia intracraniana, provocada por ferimentos perfurantes do crânio por arma branca e traumatismo crânio encefálico; do
Relatório de Local de Crime e Investigação
(ID 24727989 - Pág. 7); e, dos registros fotográficos do cadáver da vítima (ID 24727993 - Pág. 1-6).

No tocante à
autoria criminosa
, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença resta ancorada em vastos e seguros elementos de prova, com especial destaque à prova oral colhida em sessão plenária de julgamento, confira-se:

O
Policial Civil ADSON FERREIRA DA SILVA
relatou que no dia 8 de maio de 2023, foi acionado pela autoridade policial local para averiguar a possível ocorrência de homicídio na Fazenda Sombra da Mata. As informações preliminares apontavam que um funcionário teria matado outro nas dependências da propriedade rural. Ao chegar ao local, a equipe encontrou o corpo de um homem com extensas lesões faciais, aparentemente provocadas por instrumento contundente, possivelmente utilizado para desferir golpes na região da cabeça. Após a perícia técnica, o cadáver foi removido, e a equipe retornou a São Geraldo do Araguaia. Informações recebidas posteriormente indicaram que o autor do crime teria se deslocado para Marabá, onde foi preso por agentes da inteligência. O corpo foi encontrado em área externa da residência, próxima a uma cozinha rústica, equipada com fogão a lenha. Foi apreendido um pedaço de madeira com vestígios de sangue, embora o depoente não tenha afirmado com certeza tratar-se da arma do crime. Relata ter conversado com o réu RENATO, que mencionou ter ocorrido um desentendimento com a vítima. O depoente não recorda a presença de garrafas de bebida ou de alimentos no local, tampouco se havia sinais de brasa ou fogo aceso no momento da diligência.

O
Policial Civil MAURÍCIO SILVA FURTADO
, por sua vez, afirmou ter sido acionado por volta das 23 horas, com a notícia de homicídio ocorrido na zona rural do município. A equipe deslocou-se até a fazenda, onde realizou o isolamento do local até a chegada dos peritos criminais. Não se recorda se havia garrafas de bebida alcoólica nas proximidades. Observou que o imóvel aparentava ser a sede da fazenda, embora estivesse em estado de abandono. Ressaltou que o local era de difícil acesso e encontrava-se às escuras. O corpo da vítima estava posicionado em um ambiente que assemelhava-se a uma área de serviço, com presença de pia e mesa, típico de uma cozinha. As lesões da vítima concentravam-se na face, com sangue visível ao redor. Após a chegada da perícia, foi informado de que havia um pedaço de madeira com vestígios hemáticos. O ambiente estava desorganizado, dentro da normalidade para a situação. A iluminação local estava desligada. Mencionou que o acusado, RENATO, afirmou ter havido uma luta e que teria agido em legítima defesa.

O
funcionário da fazenda, JAMILTON MARQUES DA SILVA
, declarou que conhecia tanto o réu quanto a vítima. No dia do fato, permaneceu na propriedade até por volta das 15 horas, tendo participado do embarque de gado. O réu permaneceu na sede da fazenda, enquanto a vítima, ROBERTO, dirigiu-se à casa onde residia, localizada em dependência externa. Segundo relata, apenas os dois permaneceram na fazenda naquele dia. Ressaltou que, ao deixar o local, não havia qualquer sinal de conflito e que os envolvidos aparentavam tranquilidade. Informou que ambos estavam ingerindo cachaça. Ao retornar à noite, por volta das 20 horas, deparou-se com o corpo da vítima já sem vida. Segundo lhe relatou o réu, houve um desentendimento após ROBERTO ter derramado a comida de RENATO, motivo pelo qual o teria agredido com um pedaço de madeira. O corpo estava caído ao chão, e RENATO encontrava-se em frente à casa, visivelmente nervoso, afirmando ter agido em reação à provocação da vítima. Acrescentou que o réu aparentava estar em estado de embriaguez e que o único sinal de desordem no local era o fogão, onde a comida havia sido derramada.

O
proprietário da fazenda, PEDRO AGUIAR

PINHEIRO
, declarou que tanto o réu quanto a vítima não eram empregados formais da fazenda. RENATO teria sido criado no local, enquanto ROBERTO era uma pessoa em situação de rua, acolhida temporariamente. Afirma não ter conhecimento sobre a motivação da briga. Compareceu à fazenda às 08 horas, ocasião em que o corpo ainda se encontrava no local, embora não tenha se aproximado para vê-lo. O réu estava em frente à sede da propriedade e apresentava visível estado de embriaguez.

Por fim, em seu
interrogatório judicial
, o réu
RENATO BELFORTE DA SILVA
admitiu que, no dia do crime, consumiu bebida alcoólica com a vítima desde as 16 horas, sem desavenças prévias. Narrou que o desentendimento iniciou-se por volta das 18 horas, quando a vítima insistiu em buscar mais bebida utilizando a motocicleta da fazenda, o que o réu recusou. Disse que, diante da negativa, a vítima passou a ofendê-lo e o ameaçou com uma faca, ocasião em que, para se defender, desferiu dois golpes de madeira (utilizada para acender lenha) na vítima, que caiu ao solo. Alegou não ter havido animosidade anterior entre ambos.

A análise conjunta desses depoimentos evidencia quadro probatório sólido, coerente e convergente quanto à autoria e às circunstâncias do delito. As declarações dos policiais civis são firmes e compatíveis com os elementos periciais; o testemunho do funcionário da fazenda confirma a presença exclusiva de réu e vítima no local e a existência de consumo alcoólico; e o
próprio interrogatório do apelante
contém
confissão parcial
, ainda que sob o manto da suposta legítima defesa.

Urge destacar que a alegação de legítima defesa também não encontra respaldo nos elementos dos autos.

A excludente de ilicitude, nos termos do artigo 25 do Código Penal, exige a presença simultânea de quatro requisitos cumulativos: (a) agressão injusta, atual ou iminente; (b) uso moderado dos meios necessários; (c) reação proporcional à ameaça; e (d) consciência da defesa.

Nenhum desses pressupostos se comprova no caso concreto.
Não há prova de agressão atual ou iminente por parte da vítima
. Nenhuma das testemunhas presenciais, tampouco os policiais que atenderam à ocorrência, confirmaram qualquer indício de luta corporal que indicasse tentativa de ataque à integridade do apelante. O réu, em seu próprio relato, limita-se a afirmar que a vítima teria “pegado uma faca e ido em sua direção”, sem que houvesse qualquer ferimento, rasgo em vestes ou sinal de defesa corporal que corroborasse essa versão, inclusive, de acordo com o Exame de Corpo de Delito (ID 24727969 - Pág. 9).

Ademais,
a Declaração de Óbito demonstrou desproporcionalidade absoluta entre a suposta ameaça e a reação do acusado
. As lesões descritas evidenciam múltiplos golpes de forte intensidade, concentrados na cabeça da vítima, o que denota
animus necandi
e não simples impulso defensivo. A vítima, segundo o relato dos policiais, foi encontrada caída em área externa, sem qualquer indício de que portasse faca ou outro instrumento ofensivo.

Noutro giro,
a reação do réu extrapolou, em muito, os limites da moderação exigida em legítima defesa
. Ainda que se admitisse, em benefício do acusado, que houvesse início de altercação, o uso reiterado de força letal, mediante golpes de madeira na região craniana, configura excesso manifesto, incompatível com o requisito da necessidade do meio empregado.

Além disso,
as circunstâncias subjetivas afastam a excludente
. A
embriaguez voluntária do réu
, confirmada por todas as testemunhas, revela que sua capacidade de avaliação racional estava comprometida, o que reforça o caráter impulsivo e não defensivo da conduta. O desentendimento teve origem fútil, uma discussão sobre bebida alcoólica e derramamento de comida, o que evidencia ausência de provocação injusta e confirma o motivo torpe da agressão.

Cumpre asseverar que a simples alegação de que a vítima teria proferido ofensas ou iniciado breve discussão não autoriza a exclusão da ilicitude, quando a reação do agente excede claramente os limites do necessário. A legítima defesa exige reação estritamente proporcional e imediata, o que não se verifica no presente caso, onde o resultado morte decorreu de violência excessiva, desmedida e letal.

Ressalte-se, ainda, que o
Conselho de Sentença, soberano em sua função constitucional (art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF)
, rejeitou expressamente a tese arguida em sessão plenária pela defesa de homicídio privilegiado, com base na valoração direta das provas e da credibilidade dos depoimentos. Não se evidenciando decisão manifestamente contrária à prova dos autos, deve prevalecer o veredicto popular.

De fato, não de prosperar a pretensão subsidiária de reconhecimento do
homicídio privilegiado
(art. 121, §1º, do Código Penal), sob o argumento de que o réu teria agido sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima. O conjunto probatório não revela qualquer elemento apto a caracterizar o estado emocional intenso e irresistível exigido pelo dispositivo legal. Ao revés, a dinâmica dos fatos revela que o desentendimento entre réu e vítima teve início por motivo banal, o derramamento de comida e a recusa em buscar mais bebida alcoólica, seguido de reação absolutamente desproporcional por parte do apelante, que, munido de um pedaço de madeira, desferiu golpes múltiplos e letais na cabeça da vítima, mesmo após tê-la dominado.

Não se tratou, pois, de impulso emocional súbito ou irresistível, mas de conduta deliberada, consciente e dirigida à eliminação da vida alheia. A alegada provocação não se qualifica como “injusta”, tampouco foi de tal gravidade a ponto de comprometer a autodeterminação do agente. Nesse contexto, ausentes os requisitos de natureza subjetiva e objetiva do privilégio, impõe-se a manutenção da condenação pelo homicídio qualificado, na forma reconhecida pelo Conselho de Sentença.

Assim, afastada a alegação de ausência de provas da autoria, impõe-se a manutenção da condenação nos exatos termos em que proferida pelo Conselho de Sentença.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ACOLHIMENTO DA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. RESPALDO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. As decisões proferidas no âmbito do Tribunal do Júri gozam de soberania, garantia de status constitucional que, dentre outros efeitos práticos, impede a reforma direta por parte de órgãos de segundo grau, a quem compete, em situações excepcionais, determinar a realização de novo julgamento, desde que presente uma das hipóteses do art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal.

2. O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença, o que não ocorre nesse caso, em que a tese de legítima defesa encontra amparo ao menos em parte dos depoimentos e foi acolhida pelos jurados, de maneira que não cabe falar em dissociação entre as conclusões do Conselho de Sentença e as provas dos autos.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC n. 838.054/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO CONDENATÓRIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES NOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A decisão tomada pelos jurados, ainda que não seja a mais justa ou a mais harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana, conforme disposto no art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/1988.

2. Tal princípio, todavia, é mitigado quando os jurados proferem decisum teratológico, em manifesta contrariedade às provas colacionadas nos autos, casos em que o veredito deve ser anulado pela instância revisora e o réu, submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

3. Somente se admite a cassação do veredito se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo.

Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional.

4. Na hipótese em exame, infere-se que a versão acusatória, acolhida pelos jurados, está lastreada em provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

5. Assim, é de se concluir que os jurados apenas escolheram a versão que lhes pareceu mais verossímil e decidiram a causa conforme suas convicções.

6. Não cabe ao Tribunal a quo, tampouco ao Superior Tribunal de Justiça , valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença.

7. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.266.471/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)”

2. Da pena cominada. Alegado excesso punitivo:

Alternativamente, a defesa aduz nulidade da fundamentação adotada para justificar a elevação da pena-base, face à inidoneidade dos vetores judiciais considerados desfavoráveis na primeira fase da dosimetria; e, (iii) existência de erro material na aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na terceira fase da dosimetria da pena, a qual, segundo a defesa, teria sido incorretamente calculada como se correspondente a 1/4 (um quarto), o que resultou na fixação de pena superior à legalmente devida.

O Magistrado singular, ao proceder no cálculo penalógico, assim se manifestou:

“Passo a fixar a pena do réu conforme preconiza o art. 68 do Código Penal.

A culpabilidade do réu é grave já que, sem nenhuma compaixão pela vida humana, procedeu a vários golpes de arma branca na vítima, levando-a a óbito.

O acusado não registra antecedentes criminais, na forma da lei. A conduta social e sua personalidade não foram auferidas no processo. Os motivos do crime lhes são desfavoráveis já que ocorreu em virtude de uma simples briga, nada justificando ceifar a vida da vítima. As circunstâncias tendem contra o réu, eis que se aproveitou do estado de embriaguez da vítima. Como consequência do delito, a vítima teve sua trajetória de vida violentamente interrompida. A vítima contribuiu diretamente para a eclosão do delito.

Assim, com base nos elementos acima descritos, fixo a pena-base em
13 (treze) anos de reclusão.

Não incide atenuante, nem causas de aumento ou diminuição.

Incide a agravante da segunda qualificadora, eis que a primeira serviu para qualificar o crime de homicídio agravando a pena em 1/6, ficando em 16 (dezesseis) anos e 2 (dois) meses de reclusão, a qual fica definitiva, ante a falta de outras circunstâncias a analisar.

A pena acima aplicada deverá ser cumprida inicialmente no regime fechado, levando em conta o tempo cumprido em prisão cautelar.”

A sentença condenatória fixou a pena do réu RENATO BELFORTE DA SILVA em
16 (dezesseis) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante meio cruel, com base nos arts. 121, §2º, incisos II e III, e 59, todos do Código Penal.

No entanto, à luz do reexame do iter dosimétrico e dos parâmetros legais, constato a necessidade de
reforma parcial da dosimetria
, porquanto alguns fundamentos utilizados na primeira fase da fixação da pena carecem de respaldo técnico suficiente, enquanto outros elementos, especialmente a confissão espontânea, devem ser considerados.

Pende, ademais, mencionar que, na aplicação da agravante, há nítido erro no somatório da reprimenda, todavia, a arguição se torna prejudicada, diante do
REDIMENSIONAMENTO DA PENA

por esta instância recurso, conforme passo a assim proceder:

1ª Fase – Pena-base

A pena-base foi fixada em 13 (treze) anos de reclusão, com fundamento em cinco circunstâncias judiciais, das quais apenas uma se sustenta de forma idônea:
as circunstâncias do crime
, dado que o réu se aproveitou da vulnerabilidade da vítima, que se encontrava em estado de embriaguez. Este vetor, portanto, legitima a elevação da pena acima do mínimo legal.

Entretanto, as demais circunstâncias invocadas não se revelam adequadas à exasperação. A
culpabilidade
, embora reprovável, não excede o grau ordinário exigido ao tipo penal em tela. Os
motivos do crime
, ao já integrarem a qualificadora do homicídio por motivo fútil (art. 121, §2º, II, CP), não podem ser utilizados novamente para agravar a pena-base, sob pena de
bis in idem
. As
consequências do crime
, por sua vez, não extrapolam o resultado naturalístico do tipo penal (morte), tampouco foram demonstradas repercussões sociais ou familiares excepcionais. E, por fim, os vetores relativos à
conduta social e à personalidade
do agente não foram objeto de instrução probatória apta à valoração negativa.

Dessa forma, reconhecida apenas uma circunstância judicial desfavorável,
readequo a pena-base para
12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, valorando comedidamente o único vetor negativo remanescente.

2ª Fase – Circunstâncias legais (art. 65 e 66, CP)

Na fase intermediária da dosimetria,
reconheço, de ofício, a atenuante da confissão espontânea
, nos termos do art. 65, III, "d", do Código Penal, conforme o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1194:

“1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos; 2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade”.

No caso dos autos, o réu admitiu a prática dos golpes, ainda que sob a alegação de legítima defesa, o que configura
confissão parcial ou qualificada
, suficiente para aplicação da atenuante.

Em contrapartida, subsiste a
agravante derivada da segunda qualificadora (meio cruel)
, uma vez que a qualificadora do motivo fútil foi utilizada para a tipificação do homicídio. Conforme reiterada jurisprudência,
“havendo mais de uma qualificadora, aquela não utilizada para qualificar o tipo penal pode ser valorada na segunda fase como agravante (se prevista no art. 61 do CP) ou na primeira fase para elevar a pena-base.”
(STJ AgRg no HC n. 974.383/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025.).

Havendo, pois,
concurso entre circunstância atenuante (confissão) e agravante (meio cruel)
, e considerando o caráter parcial da confissão,
compenso tais fatores de maneira não integral
, promovendo
acréscimo proporcional de 1/8 (um oitavo) sobre a pena-base
, o que resulta na elevação da pena para
14 (quatorze) anos de reclusão
.

3ª Fase – Causas de aumento e diminuição

Não há causas legais de aumento ou diminuição a incidir na terceira fase da dosimetria.

Com a readequação acima promovida,
a pena definitiva do réu RENATO BELFORTE DA SILVA passa a ser fixada em 14 (quatorze) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado, mantido em face do quantum da pena (art. 33, §2º, "a", do CP).

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, para
redimensionar a pena imposta ao apelante, fixando-a em 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado
,
nos termos da fundamentação supra, mantidos os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém/PA, 23 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/11/2025